Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-87.2018.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000265-87.2018.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como EDUARDO HAMILTON FONTES DE MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
ASCLEPIADES DOS SANTOS RAMOS

APELADO: ANDERSON SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
NATANAEL PEREIRA DA SILVA, NIVEAL PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PARÂMETRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por lucros cessantes ajuizada por autor que alegou rescisão antecipada e unilateral de contrato de parceria agrícola celebrado com o espólio réu.

2. Sentença de procedência, com fixação da indenização por lucros cessantes em R$ 18.494,73, valor correspondente a 26 meses restantes de contrato.

3. Apelação interposta pelo espólio réu parcialmente provida para adequar o valor da condenação a R$ 14.226,72, com base no valor real percebido pelo autor durante a primeira safra (R$ 7.113,36), multiplicado por duas safras remanescentes.

4. Opostos embargos de declaração pelo espólio, alegando omissão na metodologia de cálculo e erro material no valor fixado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou erro material no acórdão embargado, ao fixar o valor da indenização por lucros cessantes com base no rendimento real da primeira safra, afastando a fórmula de cálculo indicada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Não se configura omissão ou erro material quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os critérios adotados para fixar o valor dos lucros cessantes, utilizando parâmetro objetivo extraído dos autos.

8. A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

9. Não há omissão quando o acórdão expõe fundamentação suficiente ao convencimento do julgador, não sendo exigível rebater individualmente todos os argumentos suscitados.

10. O valor de R$ 14.226,72 fixado no acórdão resultou de cálculo proporcional objetivo, com base na quantia efetivamente auferida pelo autor em uma safra (R$ 7.113,36), sendo indevida a alegação de erro material por discordância da metodologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração
na apelação
nº
8000265-87.2018.8.05.0269

em que figura como embargante
ESPÓLIO DE EDUARDO HAMILTON FONTES DE MELO
e embargad
o

ANDERSON SOARES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .